Tribunal: TJBA
Processo: 8004475-57.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004475-57.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, DANIEL GERBER

APELADO: PAULO MARTINS MEDEIROS

Advogado(s)
:
ROGERIO LUIS GLOCKNER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida e determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais. Insurgência contra a aplicação de multa por litigância de má-fé e indeferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP08007702070” decorrem de contratação válida; (ii) saber se a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé; (iii) saber se há dever de indenizar por danos morais e qual o valor adequado; (iv) saber se é cabível a multa por litigância de má-fé; e (v) saber se é possível a concessão da gratuidade da justiça à instituição recorrente.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prova da contratação pelo fornecedor inviabiliza a legitimidade dos descontos efetuados e caracteriza falha na prestação do serviço.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente da má-fé, quando há cobrança contrária à boa-fé objetiva.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, merecendo, contudo, redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A multa por litigância de má-fé, aplicada pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios deve ser afastada, considerando que rediscussão da matéria não se confunde com o intuito protelatório.

7. A gratuidade da justiça deve ser concedida à Apelante por se tratar de instituição filantrópica que presta serviço à pessoa idosa, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para: (i) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) afastar a multa por litigância de má-fé; e (iii) conceder a gratuidade da justiça à Apelante. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação de serviço autoriza o reconhecimento de descontos indevidos. 2. A repetição do indébito em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 4. Não se aplica multa por litigância de má-fé quando não evidenciado intuito protelatório. 5. Instituições filantrópicas que prestam serviços a pessoas idosas fazem jus à gratuidade da justiça nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 98; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/08/2022; STJ, AgInt no REsp 1733541/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8004475-57.2024.8.05.0113, figurando como
Apelante CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e como Apelado PAULO MARTINS MEDEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA